Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-47.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO INTEMPESTIVA DA DECISÃO QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DE CARTÃO DE

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO INTEMPESTIVA DA DECISÃO QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. NOVO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. DEFEITO RECONHECIDO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DANOS DE ORDEM MORAL CONFIGURADOS. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TABELA PRÁTICA DA OAB/SP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada, tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido. Evidencia-se a legitimidade passiva das instituições financeiras recorrentes, tendo em vista que elas se vinculam à empresa de intermediação de crédito que efetuou as negociações.
2. Na fase pré contratual, a instituição financeira deve agir com honestidade, a ética e a licitude, respondendo pela inobservância desses requisitos, ainda que o ato jurídico tenha se concretizado por meio de empresa de intermediação de crédito. Na espécie, oferecido um contrato de cartão de crédito à consumidora que, no mesmo atendimento, veio a solicitar o cancelamento, momento em que o preposto da intermediadora a induziu a celebrar um contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de se cuidar de procedimento para referido cancelamento, se afigura a nulidade do negócio jurídico em decorrência da má-fé pré-contratual e o vício de consentimento na modalidade erro substancial, a impor a restituição das partes ao estado anterior, observando-se que a consumidora procedeu ao depósito judicial do valor creditado em sua conta bancária.
3. Comprovada a irregularidade da contratação, responde as instituições bancárias pelos atos praticados pela empresa de intermediação de crédito, na medida em que configurada a falha na prestação dos serviços bancários, cuidando-se de responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto a indenização pelos danos morais experimentados, igualmente não procede a irresignação apresentada pelo recorrente, porquanto circunstanciada nos fatos ocorridos, com ataque a um direito personalíssimo, que ocorre "in re ipsa", dispensada inclusive a produção de prova testemunhal e técnica para sua comprovação.
5. O valor R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral, atende aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a proporcionar a justa reparação pelos danos suportados pela ofendida, sendo incapaz de gerar enriquecimento ilícito em prejuízo da parte adversa.
6. Não se admite o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência com base na tabela de honorários da OAB/SP, na medida em que ela se destina à remuneração de honorários convencionais e não reflete os critérios dos incisos I a IV do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Conhecido, em parte, o recurso do Banco Pan e, na parte conhecida, conjuntamente, com o recurso do Banco C6, julgado parcialmente provido para afastar o arbitramento dos honorários advocatícios com base na Tabela de Honorários da OAB/SP, aplicando-se os critérios do artigo 85, § 2.o, do CPC.